Tribunal: STF
Processo: ARE 1457021
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO FICTÍCIO. LEI ESTADUAL N° 880/1985, ART. 62, §3º. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO DO IMPETRANTE. CAUSA MADURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONTAGEM FICTA AOS SERVIDORES CIVIS QUE NÃO SE APLICA AOS MILITARES. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. Lei Estadual n°. 880/1985 que autoriza o cômputo em dobro do período de licença especial não gozada para fins de aposentadoria. Decreto nº. 24 – A que atribui eficácia vinculante e normativa ao parecer nº 07/2010-FBM, que afasta a autorização legal. Juízo que extinguiu o processo sem exame do mérito, por entender que não cabe a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Ato normativo que tem eficácia concreta e imediata e que não enseja a extinção do processo na forma da sentença. Causa madura cujo julgamento pelo Tribunal é autorizado pelo §3º, do art. 1.013 do CPC. Previsão constitucional de vedação a contagem ficta de tempo de serviço, no art. 40, § 10, da CRFB/88, que somente se aplica ao regime dos servidores civis, uma vez que distinto do regime jurídico do militar. Direito líquido e certo do bombeiro militar a contagem em dobro das licenças não gozadas. Conhecimento e provimento do recurso.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, caput; 40, §§ 10 a 20, da CF/1988.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. De início, pontuo que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    6. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que o regime previdenciário do militar é diverso do servidor civil, conforme o disposto nos arts. 42, §1º e 142, §3º, X, da CF/1988. Esse é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    7. Vale registrar que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os militares pertencem a categoria diversa daquela dos servidores públicos civis, motivo pelo qual estão sujeitos a regime previdenciário distinto, nos termos do julgamento do RE 596.701-RG, Rel. Min. Edson Fachin. Veja-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (Grifos acrescentados)



    8. Ainda que superados os óbices apontados, para dissentir das conclusões proferidas pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, assim como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator